Tribunal: TCU
Processo: 026.715/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18559/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação aos Srs. José Leite Gonçalves Cruz, Maria Betilde Sampaio Correia e Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 7490/2015-TCU-Primeira Câmara , consoante Demonstrativos de Débito (peças 213, 219 e 223), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 227/229). 1. Processo TC- Processo 026.715/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.861/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 042.510/2020-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz (XXX.950.303-XX); José Leite Gonçalves Cruz (XXX.320.801-XX); Maria Betilde Sampaio Correia (XXX.148.523-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barbalha/CE 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), Tiago Ribeiro Rebouças (22745/OAB-CE) e outros, representando Maria Betilde Sampaio Correia; Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), Tiago Ribeiro Rebouças (22745/OAB-CE) e outros, representando José Leite Gonçalves Cruz; Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), Tiago Ribeiro Rebouças (22745/OAB-CE) e outros, representando Odair José de Matos; Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), Tiago Ribeiro Rebouças (22745/OAB-CE) e outros, representando Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz.